Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-42.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027570-42.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMIR FRANCISCO FARIA - CPF: 631.517.741-72 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA registrado(a) civilmente como DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL Nº
1027570-42.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
OSMIR FRANCISCO FARIA

AGRAVADO:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
OSMIR FRANCISCO FARIA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
., mantendo, por consequência,

a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de reparação por danos materiais e moral julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em razões recursais requer a agravante o provimento do recurso para o fim de se julgar procedente o pedido.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
OSMIR FRANCISCO FARIA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
., mantendo, por consequência,

a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de reparação por danos materiais e moral julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMIR FRANCISCO FARIA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de reparação por danos materiais e moral proposta em face de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão, julgando-se procedente o pedido, uma vez que restou comprovado nos autos o vício do produto.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, tem-se que, de fato, como reconhecido pela magistrada de 1º grau, não há prova nos autos acerca da culpa pelos defeitos ou vícios, eis que, o apelante vendeu o produto a terceiros, o que impossibilitou a realização de perícia para comprovar o defeito no produto; A propósito:

“Cuida-se de Ação de Reparação por danos materiais c/c danos morais, movida por OSMIR FRANCISCO FARIA em face de TOYOTA DO BRASIL LTDA, onde a parte requerente alega que o veículo adquirido da requerida, apresentou defeitos no sistema de bolsas de ar, popularmente chamado de “AIRBAG”.

Considerando isto, fica evidente que a controvérsia versa tão somente se há ou não um defeito no dispositivo de bolsa de ar.

A parte requerida contestou a ação, informando que já foi realizada perícia no âmbito administrativo, e que não foi encontrada nenhuma espécie de defeito no sistema de AIRBAG. Em ato contínuo, a parte requerente impugnou a contestação alegando que a ré não comprovou a inexistência de defeito de fabricação.

Desta forma, em virtude da controvérsia estar exclusivamente em torno da existência do defeito, foi nomeado perito e designada a perícia no veículo, pois a única maneira de descobrir se as bolsas de ar “AIRBAG” realmente não foram acionadas ou se foram acionadas corretamente, é por meio de uma perícia técnica, que deve ser realizada por um especialista.

Entretanto, a parte requerente, mesmo ciente de que a controvérsia da presente demanda versava somente na existência ou inexistência de um suposto defeito no AIRBAG, realizou a venda do veículo a terceiros, afastando assim a possibilidade em realizar a perícia e em produzir as provas necessárias solucionar o imbróglio.

Importante salientar, que a única prova que poderia elucidar a incógnita presente neste litigio, seria a pericia do veículo, especificamente no dispositivo de bolsa de ar “AIRBAG”, contudo, o direito a produção de provas de ambas ar partes ficou prejudicado, em consequência da venda do automóvel.

Ressalta-se que o autor deveria ter preservado o objeto litigioso para que fosse possível a realização de perícia a fim de averiguar a irregularidade apontada, o que não ocorreu, pois alienou o bem a terceiro, sem mesmo antecipar esta prova.

Vale ressaltar que a prova testemunhal não têm utilidade para elucidação do caso em tela, pois, é incontroversa a ocorrência do fato, restando saber se há ou não defeito no produto, o que ressalte-se só pode ser elucidado por prova técnica.

Neste sentido, caso a parte promovente necessitasse vender o veículo, deveria ter lançado mão das medidas processuais disponíveis, a exemplo da ação cautelar de produção antecipada de prova (art. 849, CPC/1973 – art. 381 do CPC/2015), a fim de assegurar a produção da prova atinente a irregularidade no funcionamento do dispositivo de segurança.

Ademais, a perícia realizada pela requerida, antes da distribuição da presente demanda, constatou que o veículo e o dispositivo (AIRBAG) estavam em perfeitas condições no momento de acionamento. Assim, tem-se que não há nos autos qualquer prova que corrobore com as alegações do requerente, por outro lado, com base no parecer técnico emitido pela empresa KAUFFMANN ENGENHARIA LEGAL, que foi colacionado ao processo pela requerida sob o ID: 12395083, fica claro que a mesma trouxe uma prova que corrobora com suas alegações, demonstrando que no momento do fatídico acidente, não houve um defeito no acionamento do referido dispositivo.

Neste ínterim, destaco que a matéria destes autos é relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas relativas aos serviços prestados.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço.

Segundo o artigo 14 do CDC, compete ao fornecedor responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dentro das regras de distribuição do ônus da prova, o direito processual comum estabelece ser ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo direito (art. 373, CPC). Mas em se tratando de relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova pelo Juiz, quando verossímil a alegação do consumidor ou caracterizada a sua hipossuficiência (art. 6º, inciso VIII, Lei no. 8.078/90). E se a hipótese de fato do produto ou do serviço, essa inversão ocorre ope legis (art. 14, § 3º, CDC).

A inversão do ônus da prova, contudo, não pode ser considerada norma geral automaticamente observável em todo e qualquer processo pertinente à relação de consumo. Por admitir que, em geral, o consumidor é a parte mais fraca no mercado de consumo, a lei inclui entre as medidas protetivas que lhe são proporcionadas a da possibilidade de inversão do ônus da prova. Entretanto, não se pode perder de vista que o inciso VIII, do art. 6º do CDC, autoriza essa providência apenas quando o juiz venha a constatar a verossimilhança da alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência, "segundo as regras ordinárias de experiência." Não se trata de inversão compulsória, sendo simples faculdade judicial que pode, ou não, ser concedida.

Sem basear-se na verossimilhança das afirmações feitas pelo consumidor ou na sua hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com violação do princípio do devido processo legal, como no caso em tela, onde não restou minimamente demonstrado o requisito da verossimilhança, pois sequer, há nos autos alguma prova capaz de convencer este juízo de que há um defeito no sistema de AIRBAG, decorrente de um vício na fabricação, tendo em vista que o autor no decorrer do processo informou a venda do veículo, o que impossibilitou a realização de perícia.

Assim, ficando impossibilitada a realização de perícia, claramente é afastado qualquer tipo de evidencias de responsabilidade da empresa requerida pelos supostos defeitos apresentados no veículo.

Sabe-se que, em via de regra, incumbe à parte autora produzir provas quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Tem-se que, é um direito de ambas as partes, produzirem provas por todos os meios legais, para comprovarem a verdade dos fatos em que se fundamenta os seus pedidos e a sua defesa.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

A propósito, com base na jurisprudência pátria, vejamos como os mais diversos Tribunais Estaduais de Justiça, estão decidindo em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. AVENTADO DEFEITO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DENOMINADO AIRBAG E NOS PEDAIS DE ACELERAÇÃO E FRENAGEM DO VEÍCULO. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO DO FABRICANTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA DESLINDE DO FEITO, VENDA DO AUTOMÓVEL PELA SEGURADORA EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS DEMANDANTES. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 333, I, DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO DESCARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."[...] A ausência de vistoria ad perpetuam rei memoriam e a venda prematura do veículo automotor impedem o sucesso da ação indenizatória baseada em danos provenientes de falha no sistema de segurança veicular - air bag -, visto a impossibilidade de se constatar o defeito no equipamento ou a intensidade do impacto para seu acionamento. Na ausência de elementos satisfatórios a imputar à ré a prática de ato ilícito, mormente ante a não configuração do nexo de causalidade, a improcedência do pedido é medida que se impõe" (TJSC, Apelação Cível n. 2011.053513-6, de Itajaí, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 02-08-2011). (Apelação Cível, n. 2012.050038-7, Rel.: Des. Luiz Felipe Schuch, j. 25-4-2016, sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO OCULTO - PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - POSTULAÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL - CONTROVÉRSIA FÁTICA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INARREDÁVEL - BUSCA DA VERDADE REAL - OBRIGATORIEDADE DO ESGOTAMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS EM JUÍZO - PLEITO JULGO PROCEDENTE - PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA - PREFACIAL ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA."Versando o mérito do feito sobre questão de fato e de direito, configura-se irregular a dispensa de produção de provas que forma requeridas pelo réu a fim de desconstituir o direito afirmado pelo autor, tornando nulo, pois, o processo a partir da sentença, inclusive." (TJSC, AC n. 1999.016738, da Capital. Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 3-6-2002). (Apelação Cível, n. 2008.005478-4, Rel.: Des. Carlos Adilson Silva, j. 19-1-2010, sem grifo origem).

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VEÍCULO QUE FORA PRONTAMENTE REPARADO SEM CUSTO AO CONSUMIDOR. PEÇAS TROCADAS NA VIGÊNCIA DA GARANTIA. CONSUMIDOR QUE APENAS FOI INDENIZADO MORALMENTE E CONDENADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APÓS ASSUMIR QUE NÃO TEVE DESPESAS COM OS REPAROS. DEFEITOS SANADOS PELAS DEMANDADAS DENTRO DO PRAZO LEGAL. VEÍCULO EM CONDIÇÕES DE USO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.Sanado o defeito pelo fornecedor de prontidão, os incomodos de levar o veículo para reparos não passam de mero dissabor.(Apelação Cível, n. 0006477- 35.2010.8.24.0005, Rel.: Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 24-5- 2016, sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AIR BAG. NÃO ACIONAMENTO. VÍCIO DO EQUIPAMENTO NÃO DEMONSTRADO. REALIZAÇÃO DE RECALL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE DEFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Esclarecido no manual do veículo que o acionamento do air bag estaria condicionado a colisão frontal, a demonstração nos autos da não ocorrência das condições para deflagração do equipamento de segurança, impõe o afastamento da hipótese de falha do produto ou ilícito atribuível à fabricante. 3. A simples realização de recall pela montadora não atribuiu como certo o vício do produto, porquanto o procedimento destina-se à prevenção de eventuais falhas. 4. Nas causas de valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente, segundo o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, e não em percentual do valor atribuído à causa. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-DF 00004011620178070007 DF 0000401- 16.2017.8.07.0007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL OU DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO A QUO QUE REPUTOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VAZADOS NA EXORDIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ABALO ANÍMICO EM DECORRÊNCIA DO COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL E DA FRUSTRAÇÃO EXPERIMENTADA PELO CONSUMIDOR. INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. VEÍCULO VENDIDO NO CURSO DA LIDE PELO AUTOR. ANÁLISE PERICIAL DO BEM INVIABILIZADA. EXAME TÉCNICO NECESSÁRIO À INSTRUÇÃO DAS TESES DEFENDIDAS PELAS RÉS. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS DEFEITOS APRESENTADOS NO AUTOMÓVEL FORAM REPARADOS PELAS DEMANDADAS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, SEM CONTRA-PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA OU DA FABRICANTE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO VERIFICADA. PLEITO PELA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 20, § 4º E ALÍNEAS DO § 3º, DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTUM MANTIDO. CONTRARRAZÕES. PLEITEADA A CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CÓDIGO BUZAID NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00085814520118240011 Brusque 0008581-45.2011.8.24.0011, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 23/01/2017, Quinta Câmara de Direito Civil).

Deste modo, com base nos fatos e fundamentos de direito apresentados acima, aliados aos princípios constitucionais e aos dispositivos constantes no Novo Código de Processo Civil, à medida que se impõe é o julgamento da presente demanda.”

A teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao apelante comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.”
(Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, majorando-se a verba de sucumbência para 15% do valor da causa.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022